Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708265-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: JESUÍNA MONTALVÃO DE BRITO DECISÃO INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA, em recuperação judicial, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005, bem como o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não considerou a constituição do crédito no momento da ocorrência do fato gerador, o que levaria a sua sujeição ao plano de recuperação judicial. Aduz, ainda, a impossibilidade de juízo diverso do universal realizar medidas constritivas, por malferir a competência absoluta deste juízo. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, a fim de suspender o levantamento do valor bloqueado, até o julgamento do presente recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 12.521/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 10/4/2019). No que se refere ao perigo da demora, sustenta que o levantamento do capital bloqueado da empresa em recuperação judicial por ato constritivo diverso do juízo universal causará enorme prejuízo ao soerguimento da atividade mercantil. Analisando os autos, observa-se que a Turma Julgadora negou provimento ao recurso da recorrente sob o fundamento de que: [...] 1.Prossegue-se o cumprimento de sentença no Juízo originário contra empresa que teve deferida a sua recuperação judicial, quando o nome da parte exequente não está incluído no plano de recuperação judicial, conforme o art. 51, inciso III, da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências). 2. Não há novação da dívida de acordo com o plano de recuperação judicial deferido se o nome da credora não está inserido neste plano, consoante ao art. 59 da Lei 11.101/2005. 3. Como a quantia de R$15.230,42 (quinze mil, duzentos e trinta reais, e quarenta e dois centavos) bloqueada no dia 16/11/2017 não está vinculada a recuperação judicial em tramitação, fica evidente o direito da exequente levantar o valor depositado há quase dois anos. 4. É imperioso o prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo a quo até a parte executada/agravada comprovar a inclusão do nome da exequente no plano de recuperação judicial [...]. No tocante ao fumus boni juris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Ademais, em que pese a alegação de destino certo do montante apreendido (R$15.230,42) – compra de insumos para construção civil –, não há demonstração concreta de que a liberação de tais valores em favor da recorrida afetará o adequado cumprimento do plano de recuperação judicial. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso constitucional. Proceda a Secretaria às necessárias alterações no cadastramento dos advogados das partes, em razão da petição de ID no 15245634. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007